Tribunal: TJBA
Processo: 0035657-25.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035657-25.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE IPE

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA DE ALMEIDA, RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA BAIXO E PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. LONGA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra capítulo de sentença que, em ação indenizatória por vícios de construção julgada improcedente , fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa (R$ 4.794,00), resultando em aproximadamente R$ 719,10 . A recorrente postula a majoração da verba mediante arbitramento por equidade, destacando o valor irrisório e a tramitação do feito por mais de 13 anos .

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir:a) se a fixação de honorários em percentual sobre valor da causa baixo autoriza a aplicação subsidiária da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil; b) se o montante arbitrado na origem é compatível com a complexidade técnica da demanda e o tempo de serviço exigido.

III. Razões de decidir

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 , consolidou a tese de que a fixação de honorários por apreciação equitativa é admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 85, § 8º, do CPC, o que inclui causas de valor muito baixo ou proveito econômico irrisório.
No caso concreto, o valor resultante da aplicação do percentual legal (R$ 719,10) mostra-se manifestamente irrisório frente à atuação profissional em processo que tramita desde 2012 e envolveu a produção de prova pericial complexa .
Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para assegurar remuneração condigna à advocacia, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça em casos de longa tramitação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa.
Tese de julgamento: "1. Nas causas em que o valor atribuído à demanda for muito baixo ou o resultado da aplicação do percentual legal for irrisório, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), observando-se a complexidade do trabalho e o tempo de tramitação processual".

Referências:
BRASIL. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º. STJ. Tema Repetitivo 1.076. TJBA. Apelação Cível n. 8006767-56.2020.8.05.0080, Rel. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, julgado em 18/12/2025. TJBA. Apelação Cível n. 0001541-90.2012.8.05.0274, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, julgado em 18/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0035657-25.2012.8.05.0080
, em que figuram como apelante
R Carvalho Construções e Empreendimentos Ltda - Em Recuperação Judicial
e como apelado
Condomínio Residencial Parque Ipê
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza substituta de 2º Grau - Relatora